Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-89.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800147-89.2024.8.14.0000

REQUERENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO: VARA UNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800147-89.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ERRO NA DOSIMETRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal proposta por Reginaldo de Oliveira da Silva, objetivando a desconstituição da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que impôs ao requerente a pena de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelos crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do CP) e formação de quadrilha (art. 288, "caput", do CP), em concurso material, com agravante de delito contra mulher grávida (art. 61, II, "h", do CP). O requerente alega erro na dosimetria da pena do delito de latrocínio.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na dosimetria da pena aplicada ao delito de latrocínio, de forma a justificar o redimensionamento da sanção imposta ao requerente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade do requerente, embora inicialmente considerada negativa, não pode ser valorada como tal com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, devendo essa circunstância ser tida como neutra.

4.

Os motivos do crime, justificados pela formação de um grupo criminoso para a prática de delitos graves, não constituem fundamentação idônea para a negativação dessa vetorial, que também deve ser considerada neutra.

5.

As circunstâncias do crime, sem descrição específica e idônea, não podem ser negativamente valoradas, devendo ser tidas como neutras.

6.

As consequências do crime, apesar da gravidade inerente ao tipo penal de latrocínio, não extrapolam os resultados típicos, razão pela qual também devem ser consideradas neutras.

7.

O comportamento da vítima, que não contribuiu para a prática do crime, não pode ser utilizado em desfavor do requerente, devendo ser considerado neutro.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido parcialmente procedente. Redimensionamento da pena do delito de latrocínio para 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Somada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de formação de quadrilha, a sanção total resulta em 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Tese de julgamento
:

1. Na dosimetria da pena, elementos genéricos e inerentes ao tipo penal não justificam a exasperação da pena-base.

2. Circunstâncias e consequências do crime que não extrapolam os resultados típicos devem ser consideradas neutras.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 3º, parte final; art. 288, "caput"; art. 61, II, "h"; art. 69; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar parcialmente procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2024.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800147-89.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
REGINALDO DE OLIVEIRA DA SILVA,
objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara única de São João do Araguaia,
no processo de nº 0000067-26.2006.8.14.0054, no qual foi condenado.

O peticionante pleiteia a revisão da condenação da pena privativa de liberdade de 29
(vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pelas práticas criminosas previstas nos artigos 157, §3º, parte final (latrocínio), e 288, “caput”, (formação de quadrilha), agravados genericamente pela prática de delito contra mulher gravida, 63, inciso II, letra “h”, em concurso material de crimes, na forma do 69, todos do Código Penal.

Em suas razões, alega que houve equívocos cometidos pelo magistrado primevo, por ocasião do cálculo da pena que lhe foi imposta no delito de latrocínio – artigo 157, §3º, “in fine”, do CP -, devendo estes serem corrigidos e redimensionada a reprimenda aplicada.

Deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela improcedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Sustenta o requerente que na sentença primeva no que tange a fixação da sanção do crime de latrocínio (artigo 157, §3º, 2ª parte, do CP),
as vetoriais judiciais
circunstâncias,

consequências e os motivos
do crime
, foram valoradas em seu desfavor de forma inidônea.

Assim, pugnou pela redução do apenamento base do requerente, alegando que as circunstâncias judiciais ao norte observadas não devem prevalecer como negativas, visto que não foram devidamente fundamentadas.

Cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado não realizou de forma satisfatória a dosimetria da sanção prevista no artigo 157, §3º, segunda parte, do CP, devendo ser redimensionada na forma a seguir.

DO CRIME DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, §3º, “IN FINE, DO CÓDIGO PENAL

1ª fase:

1 – Culpabilidade

Considerada
negativa
.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) ...à culpabilidade, que se traduz no grau de reprovabilidade, deve ser atribuído grau elevado, em razão da destemidez e dos fins almejados pelo acusado quando se aliou ao grupo;...(...)”
(negritos meus)

Salienta-se que, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações como no caso dos autos, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

Dito isso, a firmação de que a conduta teve um grau elevado, haja vista que o requerente foi destemido ao se aliar a uma quadrilha para o cometimento de roubos, não se sustenta como idôneo, em manifesto desacordo, portando, com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, a presente moduladora
de negativa
deve ser considerada como
neutra
.

2 – Antecedentes criminais

Moduladora considerada
neutra
.

3 – Conduta social

Moduladora considerada
neutra.

4 – Personalidade

Moduladora considerada
neutra

5 – Motivos do Crime

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) ...o motivo foi montar um grupo forte para a prática de crimes de alta reprovabilidade e graves consequências;...(...)”
(negritos meus)

Os motivos do crime numa visão simples nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa, são as razões que moveram o agente a cometer o crime, e estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, dentre outras).

Modular a referida circunstância judicial como negativa, somente pelo fato de o requerente montar um grupo criminoso para prática de delitos graves e de alta reprovabilidade social, não me parece idôneo.

Contudo, se houvesse em tese, uma justificativa sustentada na ambição, ganância, ou seja, de se tornar uma pessoa abastada, pouco se importando com o resultado de suas condutas criminosas, matando e morrendo, poder-se-ia aquilatar o grau de sua perversidade, além de se vislumbra a sua prepotência em se julgar chefe de uma quadrilha que impõe medo e terror as pessoas, o que não se verifica no caso dos autos.

Portanto, por ausência de fundamentação idônea, artigo 93, IX, do CF/88,
a presente moduladora deve ser considerada neutra.

6 – Circunstâncias

Moduladora também foi considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...)...as circunstâncias do delito não favorecem a sua prática, e foram criadas com a ativa participação do ora acusado, e deve pesar contra ele;...(...)”
(negritos meus)

As circunstâncias do crime são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena.

A presente vetorial está sustentada por argumentos, no meu entender inidôneos, ou seja, nada descrevem, sendo extremamente pueril, inexistindo fundamentação, em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, referida vetorial deve ser considerada
neutra.

7 – Consequências

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciado assim a justificou:

“(...)...as consequências do crime foram graves;...(...)”
(negritos meus)

No que concerne a referida vetorial, consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente, somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No caso, a violência decorrente do assalto, o reflexo do crime na vítima (morte), não configurou circunstância que extrapole o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para se manter a exasperação da pena-base a esse título. (AgRg no HC n. 589.295/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Portanto, não se pode considerar de forma negativa a vetorial em apreço, devendo esta ser tida como
neutra
.

8 – Comportamento de vítima

Moduladora considerada
negativa.

O juízo sentenciante assim a justificou:

“(...) ...a vítima não contribuiu para a prática do delito...(...)”
(negritos meus)

O comportamento da vítima, que
“não colaborou em nada para a ocorrência do delito”
, não pode ser valorado em desfavor do requerente, pois é o que de ordinário acontece. De fato, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas se admite a valoração da mencionada circunstância em benefício do agente, devendo ser neutralizada na hipótese contrária, de não interferência do ofendido no cometimento do crime. (HC 255.231/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, Julgado em 26/02/2013, DJe de 04/03/2013).

Portanto, quando o ofendido não contribuiu para o desencadeamento do delito, deve ser reformada a decisão que, na dosimetria da pena de latrocínio, valorou negativamente a circunstância judicial do comportamento da vítima.

A presente vetorial deve ser considerada
neutra.

Fixação da pena-base

Considerando
todas as vetoriais neutras,
a reprimenda base deve ser corrigida de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa para o mínimo legal, ou seja,
20 (vinte anos) de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase:

Levando em consideração a inexistência de atenuantes, contudo, havendo o reconhecimento de circunstância agravante que milita em desfavor do requerente, tal seja, a prevista no artigo 61, inciso II, letra “h”, do CP, deve ser esta
acrescida de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 10(dez) dias
, sendo corrigida
para 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase:

Connsiderando-se a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena que militem em favor e desfavor do requerente, devem as penas serem corrigidas de forma definitiva em
23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Assim,
redimensiono a sanção
privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa para
23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ARTIGO 288, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL

Sanção mantida de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, eis que não foi alvo da presente ação impugnativa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL

Analisa-se agora o concurso material de crimes previsto no artigo 69, do Código Penal, onde ocorre o acúmulo das penas, somando-se as duas sanções obtidas.

Desta feita, a sanção de
23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para o crime de latrocínio (artigo 157, §3º, parte final, do CP) e de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de formação de quadrilha (artigo 288, “caput”, do CP), a sanção privativa de liberdade de 29 (vinte nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa resta fixada em
25 (vinte e cinco) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculada em 1/30 um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime de cumprimento de pena não deve ser modificado,
permanecendo o fechado
.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente a presente ação revisional
,
para redimensionar a sanção fixada para o delito de latrocínio – artigo 157, §3º, parte final, do Código Penal, para 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, que somada a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de formação de quadrilha - artigo 288, “caput”, do CP -, a sanção privativa de liberdade de 29 (vinte nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa anteriormente fixadas pelo magistrado do primeiro grau resta fixada

em 25 (vinte e cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculada em 1/30 um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Custa pelo requerente, contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 25/03/2025